Tribunal: TJDFT
Processo: 0743702-46.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-19

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. SISTEMAS DISPONÍVEIS. CONSULTA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o requerimento de citação da agravada por edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a agravada pode ser citada por edital nos autos da execução fiscal originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A citação deve ser realizada de forma pessoal como regra. A modalidade de citação por edital trata-se de medida extraordinária e será utilizada pelo Juízo somente quando as tentativas de citação postal e por oficial de justiça forem esgotadas.
4. A existência de sistemas de pesquisa para a localização de endereços da executada não consultados inviabiliza a citação editalícia.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento desprovido.
Tese de julgamento: “A citação por edital pode ser realizada nas ações de execução fiscal. Exige-se, no entanto, que o exequente tenha diligenciado efetivamente para a localização de endereços da agravada, sem sucesso”.

_________________________
Dispositivos relevantes citados: Lei no 6.830/1980, art. 8o, III; CPC, art. 256, caput, inc. II e § 3o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula no 414/STJ; TJDFT, AI 0733649-06.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Martins Filho, Primeira Turma Cível, j. 25.9.2024; TJDFT, AI 0732493-80.2024.8.07.0000, Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra, Sétima Turma Cível, j. 11.9.2024.